Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707997-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO SEVERO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0717388-65.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de LÁZARO SEVERO ROCHA. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 115039586 – dos autos da origem): “1. Em atenção à petição de ID 112431956, indefiro o pedido de intimação para que o executado indique a localização do imóvel penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não disponibiliza a informação, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Ademais, aguarde-se o prazo concedido na decisão de ID 110976721, para que o autor informe o endereço para avaliação do imóvel em relação ao qual foi deferida a penhora na decisão de ID 109365897.” Logo após, foram opostos embargos de declaração pelo DF (ID 113373617 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 113530064 – da origem): “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 113373617 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 112602258. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de sofrer aplicação das sanções processuais cabíveis ao caso previstas nos arts. 139, IV, e 774, do CPC; e b) no mérito, que seja tornado definitivo o provimento objeto do pedido antecipatório. Sustenta ter requerido expressamente que a questão processual fosse analisada também sob a ótica do art. 139, IV, do CPC, além da já debatida possibilidade de prática de ato atentatório à dignidade justiça fundamenta no art. 774, V, do CPC. Diz que o magistrado da origem trilhou caminho distinto do previsto nas normas processuais, colacionando seu entendimento no sentido de que: “o que se verifica na prática é que em regra a parte não disponibiliza a informação, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal)”. Defende que, ao contrário do afirmado pelo Juízo, somente a parte, o proprietário da gleba, é que saberá dizer onde se encontra localizado o bem inserido em área maior constante da matrícula do registro imobiliário. Aduz que o CPC é firme no sentido de afirmar que o processo de execução é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos arta. 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, sendo estes exatamente os dizeres dos julgados desse Tribunal de Justiça. Relata que para que possa obter a efetiva satisfação de seu crédito no caso concreto, é necessário intimar o devedor para que forneça os meios de prosseguimento do processo, trazendo aos autos a informação da exata localização do bem penhorado, sob pena de vir a sofrer as consequências da aplicação dos meios coercitivos previstos no art. 139, IV, do CPC, bem como da penalização por prática de ato atentatório à dignidade da justiça em harmonia com o art. 774 do CPC. Alega que as medidas requeridas se revelam eficientes para licitamente constranger o devedor a fornecer os meios de executar um determinado bem ou mesmo quitar o débito, pois estão perfeitamente alinhadas até mesmo em termos literais, com os meios de garantia e efetiva prestação jurisdicional previsto no Código de Processo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que o DF é isento do recolhimento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação de execução de título extrajudicial na qual o Distrito Federal pede: a) que o executado pague a quantia de R$ 8.191,57 ou que nomeie bens à penhora; e b) não havendo o pagamento e nem a penhora de bens, que seja feito o arresto, para posterior penhora, de tantos bens quantos bastem à integral satisfação do débito, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, ou do bloqueio dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, prosseguindo-se nos ulteriores atos do procedimento executório. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, cabe registrar o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: “Mesmo quando o executado entenda que só tem bens impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o bem é ou não impenhorável.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9. ed. [4] Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.1072). Acrescente-se que a desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud, Renajud – ID 104502856/104502859), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto ( )" (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (?O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária?), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07021232620218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 05/05/2021) – g.n. “(...) 3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC. 4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial - ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais. 5. Recurso conhecido e provido.” (07118556520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020) – g.n. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). Desse modo, defiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator